Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARTINS DA SILVA nos autos da Ação Reivindicatória de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1002181-43.2020.8.11.0011, em que figura como parte contrária VILMA CASTILHO PAIVA. Discorda a agravante de decisão Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso onde houve o deferimento de liminar postulada nestes autos. Sustenta a ilegalidade da decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder ao agravante o benefício da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se que ausente a relevância da argumentação, isso porque, antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, foi deferido o pedido liminar nestes autos e prejudicado o pedido de liminar de manutenção de posse, formulado pela parte autora, ora agravante nos autos 1006428-62.2018 (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha De Bens c/c Revisão de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência em Face do Direito de Alimentos e Moradia do Menor Impúbere e Ex Companheira).
Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =